Tribunal: TJSP
Processo: 2191382-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Competência - Decisão recorrida que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP - Insurgência - Descabimento - Decisão interlocutória que define competência pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Competência - Decisão recorrida que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP - Insurgência - Descabimento - Decisão interlocutória que define competência pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.679.909/RS - Desembaraço aduaneiro – Ausente documento nos autos que indique que o ato impugnado tenha sido praticado pelo Delegado Regional Tributário de São Paulo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, autoridade apontada pelo impetrante na exordial - Prevalência do informe do Agente Fiscal de Rendas, no sentido de que o ato coator é de competência do Delegado Regional Tributário da Comarca de Campinas, em favor do qual milita a presunção de veracidade - Competência para processar e julgar ação mandamental que se rege pela sede funcional a que vinculada a autoridade coatora que praticou o ato impugnado - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191382-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA, é agravado DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE SÃO PAULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191382-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
2
VOTO No 12299
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191382-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCELO RIBEIRO MENDONÇA
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO PAULO DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Otávio Tioiti Tokuda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Mandado
de
Segurança - Competência - Decisão recorrida que
declinou da competência e determinou a remessa dos
autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca
de Campinas/SP - Insurgência - Descabimento - Decisão
interlocutória
que
define
competência
pode
ser
impugnada por meio de agravo de instrumento, na linha
do
que
decidiu
o Superior
Tribunal
de
Justiça, no REsp no
1.679.909/RS - Desembaraço
aduaneiro –
Ausente
documento
nos
autos
que indique que o ato impugnado tenha sido praticado
pelo Delegado Regional Tributário de São Paulo da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
autoridade apontada pelo impetrante na exordial -
Prevalência do informe do Agente Fiscal de Rendas, no
sentido de que o ato coator é de competência
do Delegado Regional Tributário da Comarca de
Campinas, em favor do qual milita a presunção de
veracidade - Competência para processar e julgar ação
mandamental que se rege pela sede funcional a que
vinculada a autoridade coatora que praticou o ato
impugnado - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, no bojo do Mandado de Segurança no 1041497-22.2017.8.26.0053,
declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da
Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP.
Narra o agravante, em síntese, que impetrou mandado
de segurança em face do Delegado Regional Tributário de São Paulo da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, em que questiona a incidência de ICMS sobre a
importação do veículo descrito na Licença de Importação no 17/2358802-9. Relata
que o Juízo “a quo” determinou a remessa da ação mandamental para uma das Varas
da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, com o que não concorda. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191382-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
3
despacho aduaneiro se deu perante a Alfândega de São Paulo, sendo o Delegado
Regional Tributário de São Paulo a autoridade competente para a exigência do
ICMS, e não a de Campinas.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento recursal e a reforma da decisão recorrida,
de modo que o processo seja mantido na 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital/SP.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 76/80).
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls. 84/87
em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A D. Procuradoria de Justiça deixou de apresentar
manifestação de mérito.
É o relatório. Decido.
De início, a decisão interlocutória que define
competência pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, numa
interpretação extensiva do artigo 1015, III, do Código de Processo Civil, na linha do
que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.679.909/RS, a
saber: “Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1015 do CPC/2015, a
decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando
recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva
da norma contida no inciso III do art. 1015 do CPC/2015, já que ambas possuem a
mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que
o juízo natural e adequado julgue a demanda”. (Negritei)
No mesmo caminho, a jurisprudência desta Primeira
Câmara de Direito Público, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA -
Determinação de remessa do feito ao Juizado Especial
da Fazenda Pública - Irresignação da autora -
Descabimento - Questão passível de discussão em
agravo de instrumento, no termos da tese fixada
em REsp 1704520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi,
corte
especial,
julgado
em
05/12/2018, DJe 19/12/2018) e REsp 1696396/MT (Rel
. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018) - Valor da causa que
sujeita o processo ao Juizado Especial - Remessa dos
autos.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2128458-40.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
2.7.19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191382-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
4
“O recurso merece conhecimento, por ser caso de
mitigação da taxatividade do rol de interposição do
agravo de instrumento, decorrente de inutilidade do
julgamento da questão no julgamento da apelação
(REsp 1.696.396,
rel.
Min.
Nancy Andrighi,
j.
5.12.2018).” (Agravo
de
Instrumento
no
2114085-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 12.6.19)
Pois bem.
Modifico o entendimento exposto no despacho inicial
de fls. 76/80.
Isto
porque, conquanto o
impetrante,
na
ação
mandamental originária, tenha apontado como autoridade coatora o Delegado
Regional Tributário de São Paulo da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, com sede na Comarca da Capital, não há qualquer documento que comprove
que o ato impugnado tenha sido por ele praticado.
Desta
forma,
deve
prevalecer
a
presunção
de veracidade que emana do ato administrativo praticado pelo Agente Fiscal de
Rendas, que informou que “o Delegado Regional Tributário de São Paulo da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não tem competência para receber o
mandado de segurança, sendo essa competência do Delegado Regional Tributário
da Comarca de Campinas (...)” (fl. 44 – autos originários).
Em consequência, remanesce o entendimento de que a
competência para processar e julgar ação mandamental rege-se pela sede funcional a
que vinculada a autoridade coatora que praticou o ato impugnado, sendo, portanto, de
natureza absoluta, improrrogável e reconhecível de ofício pelo juízo incompetente, o
que, na espécie, aponta para a Comarca de Campinas/SP, e não para a Comarca da
Capital/SP.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a respeito do tema:
“(...) Na hipótese dos autos, o entendimento do
Tribunal de origem está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que,
em se tratando de Mandado de Segurança, a
competência para processamento e julgamento da
demanda é estabelecida de acordo com a sede
funcional da autoridade apontada como coatora e a
sua categoria profissional, o que evidencia a natureza
absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem
como
a
possibilidade
de
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191382-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
5
conhecimento ex officio. (...)”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1784286/RJ,
Rel.
Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 08/10/19)
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A
SEDE FUNCIONAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
REEXAME DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA
AUTORIDADE
COATORA.
SÚMULA
7/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS
HORAS
EXTRAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 1. Na
hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de
origem está em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de Mandado de Segurança, a competência
para processamento e julgamento da demanda é
estabelecida de acordo com a sede funcional da
autoridade apontada como coatora e a sua categoria
profissional, o que evidencia a natureza absoluta e
a improrrogabilidade da competência, bem como a
possibilidade de seu conhecimento ex officio. (...) 4.
Agravo
Regimental
não
provido.” (AgRg no AREsp 721540 / DF, relator o
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, DJe 16/11/2015)
(negritei)
“CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS DE INTERVENTOR
NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. PROCESSO
ELEITORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL
DO LOCAL DA SEDE FUNCIONAL DO CONSELHO
REGIONAL. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. A
jurisprudência do STJ uniformizou-se no sentido de
que a competência para processar e julgar mandado
de segurança define-se de acordo com a categoria da
autoridade coatora e pela sua sede funcional, sendo
irrelevante a natureza do ato impugnado, por dizer
respeito à competência absoluta. Precedentes: CC n.
31.210-SC, Segunda Seção, relator Ministro CASTRO
FILHO, DJ de 26.4.2004; CC n. 43.138-MG, Primeira
Seção, relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
25.10.2004; CC n. 41.579-RJ, Primeira Seção, relatora
Ministra DENISE ARRUDA, DJ de 24.10.2005. 3.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191382-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
6
Federal da 1a Vara da Seção Judiciária do Estado de
São Paulo, restando prejudicado o agravo regimental
por perda do objeto.” (CC 57249 / DF, relator o
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
28/08/2006) (negritei)
Ainda, a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a fixação do juízo competente em mandado de
segurança, não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da
autoridade coatora e a sua categoria funcional, reconhecida nas normas de
organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo
incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação jurídica que altere
a competência julgadora, o magistrado ou o tribunal deverá remeter o processo ao
juízo competente.” (in “Mandado de segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção e Habeas Data”. 13a. ed. São Paulo: RT, p. 44-45)
Desta forma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator